Tribunal: TJSP
Processo: 2049996-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049996-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
MERCABENCO
MERCANTIL
E
ADMINISTRADORA
DE
BENS
E
CONSÓRCIOS
LTDA,
são
agravados
DANIEL
ANGELO
MARIN
TRANSPORTES EPP, DANIEL ANGELO MARIN e VAS TRANSPORTES
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso com suscitação de conflito de competência. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049996-69.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2049996-69.2019.8.26.0000
35a Câmara de Direito Privado
Agravante(s): Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios
Ltda
Agravada(s): Daniel Angelo Marin Transportes Epp e outros
Comarca de São Caetano do Sul - SP
Juiz: Dr.a Ana Lúcia Fusaro
Voto no 24981
Agravo de instrumento. Ação de execução. Decisão que
indeferiu requerimento de desconsideração de personalidade
jurídica. Insurgência. Competência recursal para o exame da
decisão agravada, convertida a ação em execução, fundada
no contrato de consórcio, de uma das C. Câmaras da
Subseção de Direito Privado II deste Tribunal. Agravo não
conhecido com suscitação de conflito de competência.
Versam os autos sobre agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução
fundada em título executivo extrajudicial movida por MERCABENCO
MERCANTIL E ADMINISTRADORA DE BENS E CONSÓRCIOS
LTDA., em relação a DANIEL ÂNGELO MARIN, que indeferiu
requerimento de desconsideração de personalidade jurídica.
Inconformada, a exequente requer o deferimento de
seus requerimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049996-69.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Inicialmente, o agravo foi distribuído à C. 31o Câmara
de Direito Privado deste E. Tribunal que dele não conheceu por não
ter competência recursal a tanto.
Redistribuído à C. 20a Câmara de Direito Privado, não
foi conhecido novamente e foi remetido a esta C. Câmara por
prevenção.
É o relatório.
No presente caso, a agravante converteu a ação de
busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente em ação de
execução fundada em título extrajudicial.
Verifica-se que a recorrente já alterou a causa de pedir
e o pedido da ação de busca e apreensão, não mais objetivando
retomar a posse do bem alienado fiduciariamente, e, sim, receber a
quantia que lhe entende devida em razão do contrato de consórcio.
Não se relacionando mais a pretensão da agravante à
garantia da alienação fiduciária, mas, sim, à cobrança, em execução,
da dívida, a competência recursal não é desta Subseção de Direito
Privado III, mas, sim, da Subseção de Direito Privado II deste Tribunal,
à qual compete julgar as causas relativas a consórcio (Provimento no
63/2004 e Resoluções 194/2004 e 281/2006 do Tribunal de Justiça, e
artigos 177 e 187 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça).
A propósito, menciono os seguintes precedentes do C.
Grupo Especial de Direito Privado deste E. Tribunal:
Conflito de competência. Ação de busca e apreensão de tratores
garantidores de alienação fiduciária convertida em cobrança de
quotas inadimplidas de contrato de consórcio. Competência
atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado II
desta Corte, nos termos do art. 5o, II.6 da Resolução 623/2013.
Regra de competência que independe da causa de pedir subjacente.
Conflito procedente, declarada a competência da Câmara
suscitante.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0005130-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de
Assis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049996-69.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Registro: 05/02/2020).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA
-
BEM
MÓVEL
PROCESSO DE
EXECUÇÃO CONVERTIDA DE AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO RECURSO DE
APELAÇÃO. Apelação contra sentença de rejeição dos embargos à
execução, em que a embargante suscita vícios tocantes ao contrato
de mútuo que deu azo à execução, convertida de busca e apreensão
de bem objeto de garantia fiduciária. Egrégia 38a Câmara de Direito
Privado, integrante da Subseção de Direito Privado II, desta Corte
de Justiça, que não conheceu do recurso e determinou a sua
redistribuição para uma das Câmaras integrantes da Subseção de
Direito Privado III, ao fundamento de que a inicial versa sobre
busca e apreensão de garantia fiduciária. Conflito de competência
suscitado pela Egrégia 27a Câmara de Direito Privado, ao
fundamento de que a lide versa apenas sobre a satisfação do crédito
bancário. A competência dos órgãos fracionários deste Colendo
Tribunal de Justiça se dá em razão da matéria vertida na petição
inicial, considerando-se a causa de pedir e o pedido ( Regimento
Interno, artigo 103 ). Petição inicial de conversão da ação de busca
e apreensão em execução que versa exclusivamente sobre a
satisfação do crédito bancário, sem qualquer discussão acerca do
pacto adjeto de alienação fiduciária. Embargos à execução, por
consequência, vinculado apenas ao contrato bancário. Competência
da Subseção de Direito Privado II para o processamento e
julgamento do feito, consoante o artigo 5o, II.3, da Resolução
623/2013 do Colendo Órgão Especial desta Corte. Conflito julgado
procedente para reconhecer a competência da 38a Câmara de
Direito Privado (suscitada). (TJSP; Conflito de competência cível
0043787-55.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro
de São José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/11/2018; Data de Registro: 06/11/2018).
Embora esta C. Câmara tenha julgado agravos anteriores
extraídos do presente processo, como não tem ela competência recursal
em razão da matéria, não há que se falar em prevenção, devendo o
agravo deve ser remetido à C. Subseção de Direito Privado II desta C.
Corte.
Não conheço do recurso, pela incompetência desta
Subseção de Direito Privado, e suscito conflito de competência a ser
dirimido pelo C. Grupo Especial de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049996-69.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Morais Pucci
Relator